Tribunal: TJBA
Processo: 0000289-97.2014.8.05.0204
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Recurso em Sentido Estrito n.º 0000289-97.2014.8.05.0204

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Recorrente(s) : Henrique
d
e Lima

Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Recorrido : Ministério Público do Estado da Bahia

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PARTICIPAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO
FÚTIL
.
CIÚME. CARACTERIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. TESE DEFENSIVA. CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.

I –
Recorrente pronunciado sob a imputação de ser autor do crime reprimido pelo art. 121 do Código Penal, na forma de seu § 2º, II e IV, ao ter, por razões de ciúme, na companhia de outro indivíduo, seguido a vítima e contra ela desferido disparos de arma de fogo, inclusive pelas costas, causando-lhe o óbito.

II –
Recurso fincado na tese de insuficiência de provas quanto à autoria ou participação indiciárias, bem assim, em cunho sucessivo, para decote da qualificadora atinente ao motivo fútil, ao que não se prestaria o ciúme.

1
. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cabendo apenas ao Tribunal do Júri imiscuir-se na análise probatória acerca das teses confrontadas pela Acusação e Defesa. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal.

2.
Restando patente a materialidade delitiva, inclusive assentada em exame cadavérico indicativo de lesões letais à vítima por disparos de arma de fogo, revela-se suficiente, para a pronúncia, a coleta de hígidos depoimentos no sentido de que teria sido o réu o autor disparos, elemento apontado na fase policial e ratificado em instrução pelas testemunhas, uma delas ocular, notadamente se o próprio acusado não apresentou tese diversa acerca da imputação e a Defesa não foi capaz de produzir sequer indício de prova para elidir as constatações alcançadas a partir dos elementos colhidos, assentando sua construção recursal no pretendido reconhecimento de meras possibilidades lacônicas para afastar as conclusões a que, de modo indiciário, conduzem.

3.
Firmando-se o convencimento indiciário pela prática do delito na forma apontada na denúncia, inviável, à míngua de manifesta comprovação de sua improcedência, a pronta exclusão das qualificadoras indicadas na deflagração do feito, haja vista que, também acerca delas, natural se revela o Conselho de Sentença para o respectivo esclarecimento, em análise exauriente de mérito e, inclusive, sob quesitação própria.

4.
Em que pese a discussão acerca da natureza do ciúme como motivação homicida, é assente a compreensão jurisprudencial, notadamente no Superior Tribunal de Justiça, de que é possível sua utilização para aplicar a qualificadora de motivo fútil, cabendo exclusivamente ao Tribunal do Júri apreciar a questão e sobre ela decidir. Precedentes.

5
. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 0000289-97.2014.8.05.0204
, em que figura como Recorrente
Henrique de Lima
e, como Recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator